Tribunal: TJMT
Processo: 1024018-47.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024018-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN GOMES DA SILVA - CPF: 044.991.551-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA - CPF: 569.565.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARIA JOTA DA SILVA - CPF: 034.133.101-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA SENA SANTOS - CPF: 085.338.165-88 (VÍTIMA), JOSANE OLIVIA MENDONCA DE LIMA - CPF: 006.553.631-22 (VÍTIMA), PRISCILA SANTOS SILVA - CPF: 062.090.971-46 (VÍTIMA), Thais Gabriela de Almeida Sousa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FURTO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - USO DE FACA COMPROVADO NOS AUTOS – 4.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – VIOLÊNCIA FÍSICA INDIRETA CONTRA A VÍTIMA – CARACTERÍSTICA DE ROUBO E NÃO DE FURTO – 5. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS FATOS DELITIVOS DISTINTOS – CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico do acusado aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos.

3. A majorante do artigo 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal deve ser mantida, mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato (arma branca), quando os dados dos autos e o depoimento da vítima demonstram que o réu se valeu do objeto para diminuir a resistência da ofendida e dar prosseguimento a empreitada criminosa do roubo.

4.
A violência física indireta perpetrada contra a vítima, a rigor caracteriza o crime de roubo, e não de furto.

5. Ocorrido o crime de roubo e circunstâncias específicas e não sendo este desclassificado para o delito de furto, inviável se mostra a aplicação de continuidade delitiva com crime posteriormente cometido de furto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JHONATAN GOMES DA SILVA
,
visando reformar a sentença que o condenou
pelos crimes tipificados no artigo 157, caput (por 03 vezes) e artigo 157, § 2°, inciso VII, c/c artigo 71, caput e artigo 155, caput, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
.

Inconformado, o recorrente pretende
a)

a renovação do ato processual de reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial e judicial, ao argumento de que não foram obedecidos os ditames contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal
;
b)

sustentando que as provas angariadas não são aptas para fundamentar o édito condenatório, sendo de rigor a absolvição
;
c)

requer o afastamento da majorante da utilização de arma branca
;
d)

a desclassificação do fato 02 para o crime de furto, aplicando-se a continuidade delitiva entre os fatos 02 e 05
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso,
sem ementar.

É o relatório.

À douta revisão.

Data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 01h30min, nas dependências do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, sediado na Rua São Sebastião, n° 1.086, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHONATAN Gomes da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (arma não apreendida), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade do recinto empresarial.

FATO 02 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 01h30min, nas dependências do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, sediado na Rua São Sebastião, n° 1.086, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHONATAN Gomes da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (arma não apreendida), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), de propriedade do recinto empresarial.

FATO 03 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 01h30min, nas dependências do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, sediado na Rua São Sebastião, n° 1.086, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHONATAN Gomes da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (arma não apreendida), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), de propriedade do recinto empresarial.

FATO 04 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

É dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 01h40min, nas dependências do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, sediado na Rua São Sebastião, n° 1.086, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHONATAN Gomes da Silva, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (arma não apreendida), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais), de propriedade do recinto empresarial.

FATO 05 – DO CRIME DE FURTO CONSUMADO

É dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 23h00min, nas dependências do estabelecimento comercial “Thati Salgados”, sediado na Rua São Sebastião, n° 1.086, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHONATAN Gomes da Silva, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel – a quantia de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos), de propriedade do recinto empresarial.

HISTÓRICO DOS FATOS

Roubo praticado no dia 28.08.2021:

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia 28.08.2021, o acusado deslocou-se até o estabelecimento comercial, já com intenção de praticar o assalto contra o recinto empresarial.

É dos autos do produto da investigação, que o acusado invadiu o recinto, ocasião em que, fazendo se passar por cliente, solicitou à atendente “Jéssica” uma cerveja, cujo pedido fora de pronto atendido pela funcionária.

Assim é que, tão logo a funcionária saiu para pegar o que lhe fora solicitado, o denunciado simplesmente rendeu a ofendida/funcionária e anunciou o assalto, assim o fazendo com uma arma branca em mãos (faca).

Na sequência, o acusado dirigiu-se até o caixa do estabelecimento, de onde subtraiu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Já na posse do produto subtraído, o increpado empreendeu fuga imediata do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da ofendida.

Roubo praticado no dia 24.09.2021:

É da narrativa dos autos, que no dia 24.09.2021, o acusado, retornou no estabelecimento, agora, numa motocicleta de cor de preta, ocasião em que a funcionária “Jéssica”, de imediato, o reconheceu como sendo o assaltante que praticou o roubo no dia 28.08.2021. O acusado, por sua vez, ignorando por completo o fato de ter sido identificado pela vítima e aparentando estar armado (já que segurava um objeto em sua cintura), simplesmente se dirigiu ao “caixa” do estabelecimento e subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo, pois, em seguida, tomado rumo ignorado.

Roubo praticado no dia 25.09.2021:

Dando continuidade ao seu intento criminoso, o denunciado, utilizando-se do mesmo modus operandi, no dia 25.09.2021, novamente deslocou-se até o recinto empresarial, onde, munido com uma faca, rendeu as vítimas/funcionárias “Priscila”, “Gabriela” e “Josi”, anunciou o assalto e subtraiu do “caixa” do estabelecimento a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Em seguida, empreendeu fuga imediata do local.

Roubo praticado no dia 27.09.2021:

É do produto das investigações, que, nas mesmas condições de tempo (decorrer do mês de setembro/2021), lugar (estabelecimento comercial Thati Salgados) e maneira de execução (munido com uma faca), o denunciado, pela quarta vez, agora no dia 27.09.2021, deslocou-se até o recinto empresarial, onde rendeu a vítima/funcionária “Priscila”, anunciou o assalto e subtraiu do “caixa” do estabelecimento a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais). Em seguida, empreendeu fuga imediata do local.

Furto praticado no dia 28.09.2021:

Consta dos autos, que no dia 28.09.2021, o acusado dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Thati Salgados” e, ali, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, porquanto a funcionária “Josane” encontrava-se lavando algumas vasilhas, simplesmente dirigiu-se até o “caixa” e apoderou-se da quantia de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos).

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto, o denunciado empreendeu fuga imediata do local, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Uma vez acionados por conta da sequência de crimes patrimoniais praticados contra o estabelecimento “Thati Salgados”, os agentes da lei passaram a empreender as diligências pertinentes a fim de localizar o assaltante, ocasião em que, diante das imagens obtidas através do circuito de segurança interno do recinto, logram êxito em identificar o acusado. A partir daí, de imediato, deslocaram-se até a residência do denunciado, onde, além de apreender uma motocicleta, vestimentas, capacete e uma corrente dourada (vide auto de apreensão de fls. 17), cujos objetos eram por ele utilizado no momento das práticas delitivas, também prenderam-no em flagrante delito.

Após a prisão do denunciado, fora ele submetido a reconhecimento pessoal/fotográfico, ocasião em que: i) a vítima “Jéssica”, além de reconhecer o acusado como sendo o autor dos crimes, reconheceu a motocicleta e as vestimentas apreendidas como sendo os objetos por ele utilizado nas práticas delitivas; ii) a vítima “Priscila” reconheceu o acusado como sendo o autor dos crimes; e iii) a vítima “Josani” reconheceu o acusado, através de fotografia, como sendo o autor dos crimes.
” (sic)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

DA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelo recorrente, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se
que todas as vítimas apontaram as características do réu, inclusive a particularidade dele ser meio corcunda, ter um problema físico, como se a clavícula estivesse quebrada, olhos arregalados, conforme relatos das vítimas, além do fato dos reconhecimentos terem sido ratificados em juízo e, ainda, dos crimes terem sido gravados pelo circuito interno de monitoramento
.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido." (HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte das vítimas que apontaram o recorrente como participante dos crimes em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento do apelante pelas vítimas, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor dos delitos.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória das vítimas era recente sobre as características físicas do réu, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo, inclusive sendo uníssona a manifestação de todas as vítimas em detalhar as características físicas do acusado.

Inclusive, há mencionar, que a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O referido entendimento inclusive encontra-se sedimentando pelo Enunciado nº. 29 do TJMT, que assim define:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Assim, não há falar em ausência de provas da responsabilidade do réu/apelante nas ações criminosas, bem como inexiste vício na prova do reconhecimento do agente criminoso pelas vítimas.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NAS AÇÕES CRIMINOSAS.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição dos crimes, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação
.

No presente caso, a
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente comprovada pelos
boletins de ocorrência (id. 67037295 - pp. 04/06 e pp. 07/09), termo de exibição e apreensão (id. 67037295 - p. 14), termo de reconhecimento de pessoas de (id. 67037295 – p. 20)

e demais documentos
e pelos depoimentos prestados pelas vítimas (id. 67037296 e id. 67037297)
.

No que tange à
autoria
, o réu confessou perante a autoridade policial a prática do fato 03 (crime de roubo) e do fato 05 (crime de furto), porém em juízo negou a participação, assim como nos demais eventos.

O réu negou a prática delitiva
, afirmando que, não praticou os fatos descritos na denúncia, pois não faz mais parte do crime e que se fazer algo de errado, pode correr risco de vida:

“Que
estava trabalhando e que é usuário de drogas, mas, que tem trabalhado e que na hora dos fatos, estava em casa com a sua esposa; Que realmente uma das supostas vítimas já o “cantou’ e ele não aceitou, razão pela qual, acredita que por isso ela ficou com raiva; Que destaca também que, realmente já esteve no local como cliente; Que a polícia entrou na sua casa para procurar droga e, como não achou nada, foi então imputado a ele os roubos; Que
confessou o crime na Delegacia porque apanhou muito
, como já disse na audiência de custódia e que não seria tolo de praticar o roubo onde sua esposa já tinha trabalhado, cujo local fica a duas quadras de sua casa; Que acredita que mais ou menos um mês antes, esteve no local e que realmente teve uma conversa com a atendente; Que ela realmente disse que o declarante parecia com o assaltante, mas disse que não, pois era marido da Rose e que ela trabalhou lá por muito tempo e depois disso, acha que elas ficaram chateadas; Que a mulher referida já passou na porta de sua casa e já piscou para o declarante, com a intenção de provocar a sua esposa; Que cita Joseane e Priscila; Que geralmente isso acontecia antes das 22hs, na porta de sua casa e como estava sozinho, não contou para sua esposa, sendo que somente contou para ela depois de ser preso, quando fez uma videochamada; Que quem fazia isso era a mais morena e a outra era mais por gestos; Que
os policiais ameaçaram a sua esposa para que ela dissesse que o declarante aparecia nas imagens
; Que não possui nenhum defeito físico e que nunca quebrou o seu braço; Que é ex-faccionado e que conseguiu sair, sendo que para isso acontecer, foi para igreja e trabalhou; Que
na delegacia eles falaram que iriam “aliviar” para o declarante, por isso não colocaram todos os crimes nas suas “costas”
.
(sic)

Rosimaria Jota da Silva, companheira do réu,

perante a autoridade policial, afirmou que ao visualizar um vídeo de um dos roubos, o qual foi apresentado pelos policiais, reconheceu o seu marido, então acusado, como sendo o autor do roubo, inclusive reconheceu a motocicleta utilizada na prática delitiva, e ainda reconheceu a roupas, a corrente dourada e o capacete utilizados pelo acusado, fato transcrito no termo de reconhecimento de pessoas, sendo que, ao ser ouvida em Juízo, apenas afirmou que não sabe nada dos fatos, nada relatando acerca de eventual ameaça sofrida dos policiais, conforme declarou o acusado em seu depoimento prestado em Juízo.

A vítima
Jéssica Sena Santos – Fatos 01 e 02, afirmou:

“Que foi o primeiro assalto que aconteceu foi com a declarante; Que primeiro
o indivíduo chegou e pediu cinco cervejas e, quando foi para cobrar, ele anunciou o assalto e pegou o dinheiro do caixa
; Que

esse assalto ocorreu no dia 28 de agosto e pelo que se lembra, o valor subtraído foi em torno de R$ 150,00
; Que
no momento a pessoa que praticou o roubo estava sozinho e fingia que portava uma arma na cintura, mas não viu a arma e nem uma faca
, que segundo outras vítimas ele usou em outros fatos; Que
o último assalto, o indivíduo chegou e já praticou o roubo tranquilamente, sendo que nesse, ele usou um capacete e que o reconheceu por conta de um anel que ele usava
; Que
fez o reconhecimento dele na Delegacia, sendo que reconheceram a roupa
; Que no segundo assalto, ele estava com viseira levantada; Que
no reconhecimento tinham mais duas pessoas, mas o reconheceu com certeza
; Que ele não estava com a mesma roupa e o anel também não pode ver, sendo que o capacete era o mesmo.” (sic)

A vítima Priscila Santos Silva – Fato 03, ao ser ouvida, relatou:

“Que estava em um roubo e nesse o indivíduo foi com uma blusa azul e ele estava com a moto da mulher dele, sendo que soube disso depois, porque informaram que houve a devolução da moto para ela; Que no dia dos fatos, estava meio parado e estavam sentadas do lado de fora, inclusive a Jô estava junto e o indivíduo chegou e anunciou o assalto e, como a Jô já estava acostumada a ser assaltada por ele, até achou que era brincadeira e ele apontou a faca e disse que não estava brincando, mandando todos para o fundo e então pegou o dinheiro; Que foi na Delegacia com a Jéssica e que ficaram em uma sala com os policiais, sendo que colocaram ele com um roupa cinza e um capacete aberto e então, o reconheceu; Que fez o reconhecimento dele pela roupa e o “jeito dele”, que é meio “corcunda”, com o “braço caído”; Que viu a faca apreendida, mas não fez o reconhecimento do objeto; Que os roubos geralmente ocorriam durante a madrugada; Que tem certeza que foi ele quem praticou o crime, porque inclusive a mulher dele está ameaçando a depoente, que tem dois filhos pequenos.” (sic)

Ao ser ouvida, a vítima Josane Olivia Mendonça de Lima – Fatos 04 e 05, afirmou:

“Que a declarante estava em quase todos os roubos, exceto em um; Que na primeira vez, o indivíduo foi de bicicleta e pediu dez cervejas e umas trufas, e ele pediu, “passa passa que a vila está cheio de polícia” e nessa hora vinha chegando um casal e a depoente gritou, e uma mulher chamou e ele correu; Que depois disso, ele passou a ir mais duas vezes e geralmente era em torno de duas horas da manhã; Que chegou um dia a fazer o roubo na parte da manhã; Que sofreu em torno de cinco roubos praticados pelo réu e que ele chegou a ir um dia de manhã e usou um cartão da mulher dele, o qual não foi aprovado e que nesse momento, ela disse para ele “você parece muito com um rapaz que está roubando aqui” e ele disse “é doida! Eu não faço isso não, sou marido da Rose”; Que teve um roubo que ocorreu durante a sua folga, quando passou pelo estabelecimento e no momento em que conversava com suas colegas, ele chegou e anunciou o assalto, ocasião em que a declarante ficou rindo da situação, pois até na sua folga era assaltada; Que a última vez foi um furto, quando ele chegou no balcão e chamou a declarante, porém, estava nos fundos da loja e assim que chegou no balcão, não tinha ninguém, mas a gaveta do caixa estava aberta, então saiu para fora do estabelecimento e conversou com uns funcionários do Assaí, que estavam na rua, foi quando eles falaram que o acusado tinha pegado algo no local, pois viram ele saindo da loja e guardando algum objeto no bolso; Que na madrugada depois que o réu foi preso, a mulher dele foi na loja e começou a ameaçar a depoente, tentando a agredir e que foi um vizinho que a acalmou; Que ela também começou a ameaçar a Priscila, dizendo que sabe a hora que ela trabalha, porém, não fizeram nenhum B.O a respeito disso; Que a própria esposa do acusado, quando foi lhe ameaçar, disse que o acusado apenas praticou um roubo no local, mas foi por causa dos filhos menores; Que fez o reconhecimento do réu por fotografias da audiência de custódia, as quais foram apresentadas pelo escrivão, sendo que tem certeza, também porque parece que ele tem um problema físico, como se a clavícula estivesse quebrada, além disso, tem os olhos arregalados, tanto que o reconheceu quando ele foi ao local como cliente; Que as fotos que foram apresentadas, foram tiradas no dia da prisão e das roupas também, sendo que uma blusa azul de manga comprida com a inscrição Construmat; Que além disso, reitera que está sendo ameaçada constantemente; Que o defeito físico é o ombro meio alto e ele anda meio torto; Que afirma ainda que o reconheceu pelo olho arregalado; Que com relação a moto, ele foi por duas vezes com ela, sendo que era uma Titan, de cor preta; Que com relação a esposa do réu, quando ela trabalhou no local, a depoente não trabalhava lá; Que não viu nenhuma tatuagem no réu e só depois, ficou sabendo que ele tem o nome da mãe tatuado no braço e por isso usava as blusas de manga comprida.” (sic)

A testemunha Thais Gabriela, ao ser ouvida, afirmou:

“Que não figura como vítima no presente feito; Que é ex-funcionária do estabelecimento e que trabalhou por volta de sete meses; Que é muito difícil reconhecer, pois foi assaltada umas quinze vezes e que dessas, conseguiu reconhecer apenas duas pessoas; Que conhece o réu e que ele não participou de nenhum dos roubos em que a depoente estava presente, porque o reconheceria, inclusive pela voz, mesmo se ele não retirasse o capacete; Que é muita amiga do réu Jhonatan, de frequentar a casa dele e que conhece inclusive a família dele; Que agosto e setembro deste ano ainda estava na Tati Salgados, mas não estava no Parque São Jorge; Que não sabe se existe outra Gabriela no local, pois a rotatividade de funcionárias é muito grande; Que é de seu conhecimento que o réu recebeu cantada de uma funcionária da Tati e a esposa dele é “meio doidinha”, mas conversou com ela; Que o réu já foi “comandeiro”, pertencente ao Comando Vermelho; Que realmente a esposa do réu trabalhou no local por mais ou menos seis meses e que foi ela quem indicou a depoente para trabalhar no local; Que foi a esposa do réu que contou para a depoente que uma das atendente assediou o réu, ora seu marido; Que ela só falou que a menina deu em cima do esposo dela, no caso, o réu e não deu detalhes de quem era e nem de como ela descobriu.” (sic)

Quando ouvida, a testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho – Policial Civil, relatou:

“Que houve o registro das ocorrências na Delegacia e foram a campo para identificar, foram até a Tati Salgados, visualizaram as imagens das câmeras e como ele é conhecido das forças policiais, conseguiram chegar até ele, sendo que na casa dele, apreenderam a roupa, capacete, a faca e a motocicleta utilizados nos crimes; Que a namorada do réu auxiliou e disse que reconheceu ele em uma filmagem; Que reafirma que chegaram até ele pelas filmagens; Que as testemunhas também o reconheceram, porque a namorada dele já trabalhou na Tati Salgados; Que fizeram a comparação da roupa apreendida na residência com as imagens das câmeras, mas não sabe se essa documentação foi acostada aos autos.” (sic)

Observo dos dados contidos, que as vítimas Jéssica, Priscila e Josane, narraram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram enfáticas em ratificar os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial, onde elas reconheceram o acusado como sendo o autor dos crimes ora em apuração, fato que coaduna com as declarações prestadas pela testemunha Nilton, que afirmou que a namorada do réu, ao visualizar o vídeo de um dos roubos, reconheceu o acusado como sendo o autor, o que corrobora com as declarações prestadas pela informante Rosimaria, esposa do acusado, que apesar de apresentado nova versão em Juízo, nada asseverou acerca de eventual ameaça sofrida na delegacia, ao prestar o seu depoimento, circunstância que vem de encontro com a confissão parcial prestada pelo réu em sede inquisitorial, além do mais, as vítimas reconheceram ainda as roupas utilizadas pelo réu e que foram apreendidas na sua residência, como sendo as utilizadas durante a prática delitiva, portanto todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA NO FATO 03.

Busca o recorrente o decote da majorante da arma branca no fato 03.

Ao ser ouvida, a vítima Priscila Santos Silva foi categórica em afirmar que o réu exerceu a grave ameaça, empregando uma faca, conforme:

“Que estava em um roubo e nesse o indivíduo foi com uma blusa azul e ele estava com a moto da mulher dele, sendo que soube disso depois, porque informaram que houve a devolução da moto para ela; Que no dia dos fatos, estava meio parado e estavam sentadas do lado de fora, inclusive a Jô estava junto e o indivíduo chegou e anunciou o assalto e, como a Jô já estava acostumada a ser assaltada por ele, até achou que era brincadeira e ele apontou a faca e disse que não estava brincando, mandando todos para o fundo e então pegou o dinheiro; Que foi na Delegacia com a Jéssica e que ficaram em uma sala com os policiais, sendo que colocaram ele com um roupa cinza e um capacete aberto e então, o reconheceu; Que fez o reconhecimento dele pela roupa e o ‘jeito dele’, que é meio ‘corcunda’, com o ‘braço caído’; Que viu a faca apreendida, mas não fez o reconhecimento do objeto; Que os roubos geralmente ocorriam durante a madrugada; Que tem certeza que foi ele quem praticou o crime, porque inclusive a mulher dele está ameaçando a depoente, que tem dois filhos pequenos”. (sic)

Assim, tendo a vítima sido firme no sentido da utilização do artefato, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. 1. PENA-BASE. ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PELA AUDÁCIA DA RÉ. ABALO PSICOLÓGICO DENTRO DOS PARÂMETROS COMUNS. 2. PENA INTERMEDIÁRIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS ATENUANTES. EFETIVA INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. 3. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USO DE FACA COMPROVADO NOS AUTOS. 4. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO INÓCUO. RÉ PRESA DURANTE TODO O PROCESSO. 6. REPARAÇÃO DE DANO. AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. 7. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGOS DE LEI INTEGRADOS AO VOTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

3. Se extraída dos depoimentos da vítima, do vizinho e do militar responsável pela diligência policial, a informação de que a apelante se utilizou de faca na empreitada criminosa, afasta-se a pretensão de decote da majorante prevista no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal pela insuficiência probatória, mesmo que não tenha havido a apreensão do artefato pérfuro-cortante.

4. Conforme inteligência do art. 33, § 3.º do Código Penal, mesmo que a apelante seja primária, condenada a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a respectiva pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena.

5. A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e o pedido já foi denegado em sede de Habeas Corpus impetrado anteriormente. Ademais, deve-se manter a prisão preventiva em desfavor da apelante, que permaneceu segregada durante todo o processo em decorrência da recalcitrância apresentada.

6. Havendo pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo de reparação do dano ocasionado pela infração penal, disciplinado no art. 387, inciso IV, do CPP, deve o quantum indenizatório ser proporcional e razoável às circunstâncias do crime e também à condição financeira da ré, não havendo que se falar em isenção. Entretanto, se o valor da reparação mínima estipulada em Primeiro Grau de Jurisdição não obedeceu aos parâmetros antes mencionados, a redução é medida a ser imposta, mesmo que seja de ofício.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.” (N.U 1007309-31.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022). (destaquei)

Assim, não há falar em decote da majorante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – FATO 02, PARA O DE FURTO.

O turno defensivo objetiva a desclassificação do crime de roubo, para o crime de furto, sustentando que não houve ameaça ou violência praticada pela ré durante a ação criminosa.

Observa-se dos autos, que a vítima Jéssica Sena Santos foi clara ao demonstrar que a conduta do réu, que já havia lhe assaltado outra vez, causou-lhe sentimento de temor, senão vejamos:

“(...) Que o indivíduo não portava arma na mão, mas segurava um objeto ao lado da cintura; Que a declarante não viu o que era, mas se sentiu ameaçada e com medo; Que a declarante alega que esse mesmo rapaz assaltou outras colegas de trabalho da declarante, em outros dias”. (sic)

A simulação de porte de arma, aliás, é suficiente para caracterizar a grave ameaça, conforme sedimentado nos Tribunais pátrios:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A grave ameaça pode ser representada mediante violência moral, ou seja, a expectativa de um acontecimento desagradável, desde que importante e sério. Não se faz necessário, portanto, o emprego de força física, mas apenas gestos e postura que causem receio na vítima. 2. A simulação de porte de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça, imponto receio na vítima em eventual tentativa de resistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF: 0002535-76.2018.8.07.0008, 3ª TURMA CRIMINAL, Rel. Des. Sebastião Coelho, julgado em 17/10/2019)

Dessa forma, não há condições para acolher a pretensão defensiva de desclassificação do crime de roubo, para o de furto.

DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O FATO 02 E FATO 05.

Pretende o turno defensivo a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos 02 e 05.

Analisando os autos, tenho como inviável tal pretensão, visto que o crime de roubo – fato 02, não foi desclassificado para a figura de furto, sendo inaplicável a pretensão defensiva.

Assim, incabível a pretensa continuidade delitiva.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023